Tribunal: TJDFT
Processo: 0708870-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DESPACHO 1. Retifique-se a autuação para consignar o processo de referência n. 0719464-06.2024.8.07.0018. 2. Em contrarrazões, o Distrito Federal arguiu tese acerca da inexigibilidade do título. Ante a natureza prejudicial do tema, na forma do art. 10o, do Código de Processo Civil, faculto à agravante manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403